Tribunal: TJBA
Processo: 8065802-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065802-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REGINA DOS SANTOS VIEIRA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROVANDO A RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA. MULTA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, revogou a tutela antecipada, condenou a parte autora por litigância de má-fé e aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, além da fixação de honorários advocatícios, com observância à gratuidade de justiça deferida. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a condenação da parte autora por litigância de má-fé encontra respaldo nos autos, em especial diante da alegação de inexistência de relação contratual com a parte ré; (ii) saber se o percentual da multa processual aplicado (10% sobre o valor da causa) poderia ser reduzido, à luz do princípio da razoabilidade e da situação econômica da parte beneficiária da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC, pressupõe conduta dolosa ou temerária, como a alteração da verdade dos fatos, com prejuízo à parte contrária ou à administração da Justiça. 4. No caso concreto, a autora alegou desconhecimento completo do contrato discutido, porém a parte ré apresentou documentação idônea, incluindo propostas de adesão, faturas, extratos e comprovantes de uso, que comprovam a existência da relação jurídica e a efetiva utilização do cartão de crédito, afastando a tese inicial de inexistência de vínculo. 5. A afirmação categórica da autora, em sentido contrário à realidade documental, ultrapassa os limites da boa-fé objetiva, caracterizando tentativa de induzir o juízo a erro e configurando a hipótese do art. 80, II, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, comprovada a falsidade ou omissão intencional relevante, é cabível a sanção por má-fé, ainda que a parte litigue sob o manto da gratuidade de justiça. 7. A multa imposta em 10% sobre o valor da causa respeita o limite legal, revela-se proporcional à gravidade da conduta e atende ao caráter punitivo-pedagógico da norma processual, não se justificando sua redução no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A litigância de má-fé se configura quando a parte altera conscientemente a verdade dos fatos, especialmente ao negar relação jurídica comprovada por documentos consistentes nos autos. 2. A multa de 10% prevista no art. 81 do CPC mostra-se legítima e proporcional quando aplicada em razão de conduta dolosa e reiteradamente desleal, mesmo que a parte esteja amparada pela gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81, caput; 85, §11; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.567640-6/002, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14ª Câm. Cível, j. 24/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8065802-19.2022.8.05.0001, sendo Apelante Regina nos Santos Vieira e Apelado Realize, Credito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso da autora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora